Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DO FEITO. OPOSIÇÃO INJUSTIFICADA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO CABÍVEL.
1 – Preliminar. Pressupostos de admissibilidade. Cabimento. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O recurso impugna a decisão que, diante da oposição do réu, negou o pedido de homologação de desistência e determinou o prosseguimento do feito. A solução da questão somente por ocasião do julgamento de apelação pode se revelar inútil para os recorrentes, além do que pode implicar prática de diversos atos processuais desnecessários. Recurso conhecido.
2 – Preliminar. Interesse recursal. Há perda superveniente do interesse recursal quando o provimento buscado pelo recorrente não lhe é mais útil e adequado, em decorrência da existência de algum ato ou fato jurídico posterior que com o recurso se relacione e que o torna desnecessário. O recorrido apresentou justificativa à oposição a destempo e com fragilidade de argumentos, de modo que subsiste o interesse na solução da questão.
3 – Desistência da ação. Oposição injustificada. Na forma do artigo 485 § 4o, do CPC, “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.” A oposição do réu ao pedido de desistência do feito deve ser fundamentada, sem o que se caracteriza abuso de direito. Precedentes (Acórdão 446057, (Acórdão 1720282). Recurso a que se dá provimento para homologar o pedido de desistência do feito.
4 – Recurso conhecido e provido.
(e)